Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar solidariamente a NOVACAP e o DER, como responsáveis principais, e o Distrito Federal, como subsidiário, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.376,00 (três mil e trezentos e setenta e seis reais), a título de indenização pelos danos materiais.
2. Em suas razões, a NOVACAP ratificou os termos da contestação, ressaltando ser parte ilegítima. No mérito, defende ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado ao Autor e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Sustenta que houve culpa exclusiva do condutor ao dirigir sem a devida atenção. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas (ID. 79939412).
4. Em suas razões, a parte autora requer a inclusão do valor de R$ 2.124,00 aos danos materiais já reconhecidos, sob o argumento de que todos os gastos diretamente decorrentes do acidente e necessários à solução da emergência devem ser ressarcidos. Sustenta a existência de danos morais. Pede a reforma da sentença.
5. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas (ID. 79939412 e 79939413).
6. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Verifica-se na peça recursal que o autor/recorrente acrescenta pedido não deduzido na petição inicial (inclusão do valor de R$ 2.124,00 aos danos materiais já reconhecidos). Embora tenha sido juntada à petição inicial a nota fiscal referente à aquisição do estepe, do macaco sanfona e da chave de roda, o pedido de indenização por danos materiais limitou-se ao montante de R$ 3.376,00 (três mil trezentos e setenta e seis reais), correspondente às despesas com o conserto do veículo. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de pedidos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, de construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária (Precedente: Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
8. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
9. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelos vídeos e fotografias do local do acidente apresentadas pelo autor, as quais demonstram que o buraco existente na via pública causou danos ao veículo, sendo necessário guinchá-lo até a oficina. A extensão dos danos também restou comprovada pelas fotos e notas fiscais anexadas aos autos. Portanto, está presente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
10. Assim, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do Estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos materiais, conforme determinado na sentença.
11. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). No caso dos autos, não se vislumbra qualquer violação aos direitos de personalidade do autor, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.
13. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.